Tribunal: TJSP
Processo: 1007642-69.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Autora que alega ter requerido o cancelamento de contratos, além da portabilidade de linhas telefônicas, com a manutenção apenas de um contrato. Requerente que não se desincumbiu do ônus probatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.